Tribunal: TJES
Processo: 5004191-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004191-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004191-09.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Marilândia

Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo
decisum
deferiu
“
as tutelas de urgência postuladas às fls. 35/36, para determinar ao Requerido o cumprimento das obrigações contidas nos itens: a.1, a.2, a.3, a.4, b e c, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária
”.

Inconformado, o Recorrente afirma, em apertada síntese: (
I
)
“
obras dessa magnitude não são realizadas se não houver recursos disponíveis, pois além de complexas, também tem um custo alto”
; (
II
)
“
sempre foi informado as movimentações perante os órgãos estaduais e federais a fim de angariar recursos financeiros para implementação de tais obras”
; (
III
)
“
nos anos de 2017 a 2020 o Município fez a reabertura das bocas de lobo (melhorando a drenagem de águas pluviais); foi realizado o calçamento de praticamente todas as ruas da Sede do Município; o sistema de esgoto de todo o centro do Município está pronto para ser licitado; as represas de abastecimento do Município, por onde passam o fluxo de agua dos rios antes de chegar no centro da Cidade detém de sistema de monitoramento; a defesa civil sempre realizou o serviço de alerta, conscientização, inclusive quando recebem alertas de chuvas, se deslocam aos lugares mapeados para notificarem os que ainda residem nesses locais para desocuparem; os rios recebem regularmente limpeza do leito, com retirada de lixos e vegetações”
; (
IV
)
“não há coleta de esgoto em algumas poucas residências que foram construídas em desacordo com o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, e não é possível realizar a ligação de esgoto, diante do nível da construção, e a única forma de regularizar é a construção pelo proprietário de fossa séptica, tendo inclusive essa questão sido tratada em outro procedimento no Ministério Público da Comarca de Marilândia”
; (
V
)
“impossível a execução de obras de tal magnitude no prazo de 60 (sessenta dias), visto que apenas como exemplo, para a obra de contenção de talude são necessários vários procedimentos antes da execução da obra, como sondagem, projeto, orçamento, licitação e posterior execução”
.

Diante de tais fundamentos, requereu,
liminarmente
, a concessão de efeito suspensivo e, no
mérito
, seja o recurso conhecido e provido, reformando a Decisão recorrida.

Consta Decisão (id. 893609) deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo almejado pelo Recorrente.

Contraminuta (id. 1030528) postulando o desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 1208775), opinando pela negativa de provimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004191-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA, ES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O V O G A L

Conforme relatado pelo E. Des. Namyr Carlos de Souza Filho no voto lançado por S. Exa nestes autos,
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo
decisum
deferiu
“
as tutelas de urgência postuladas às fls. 35/36, para determinar ao Requerido o cumprimento das obrigações contidas nos itens: a.1, a.2, a.3, a.4, b e c, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária
”
.

Inconformado, o Recorrente afirma, em apertada síntese: (
I
)
“obras dessa magnitude não são realizadas se não houver recursos disponíveis, pois além de complexas, também tem um custo alto”
; (
II
)
“sempre foi informado as movimentações perante os órgãos estaduais e federais a fim de angariar recursos financeiros para implementação de tais obras”
; (
III
)
“nos anos de 2017 a 2020 o Município fez a reabertura das bocas de lobo (melhorando a drenagem de águas pluviais); foi realizado o calçamento de praticamente todas as ruas da Sede do Município; o sistema de esgoto de todo o centro do Município está pronto para ser licitado; as represas de abastecimento do Município, por onde passam o fluxo de água dos rios antes de chegar no centro da Cidade detém de sistema de monitoramento; a defesa civil sempre realizou o serviço de alerta, conscientização, inclusive quando recebem alertas de chuvas, se deslocam aos lugares mapeados para notificarem os que ainda residem nesses locais para desocuparem; os rios recebem regularmente limpeza do leito, com retirada de lixos e vegetações”
; (
IV
)
“não há coleta de esgoto em algumas poucas residências que foram construídas em desacordo com o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, e não é possível realizar a ligação de esgoto, diante do nível da construção, e a única forma de regularizar é a construção pelo proprietário de fossa séptica, tendo inclusive essa questão sido tratada em outro procedimento no Ministério Público da Comarca de Marilândia”
; (
V
)
“impossível a execução de obras de tal magnitude no prazo de 60 (sessenta dias), visto que apenas como exemplo, para a obra de contenção de talude são necessários vários procedimentos antes da execução da obra, como sondagem, projeto, orçamento, licitação e posterior execução”
.

Diante de tais fundamentos, requereu,
liminarmente
, a concessão de efeito suspensivo e, no
mérito
, seja o recurso

conhecido
e
provido
, reformando a Decisão recorrida.

Ao analisar a questão posta, o E. Relator consignou que:

“Com efeito, depreende-se do
decisum
objurgado, que a Ação de Obrigação de Fazer originária busca a implementação de política pública voltada à garantia de direito à moradia digna e segura, consubstanciada na imediata realização de obras emergenciais destinadas a conter deslizamento de terras, inundações e evitar ocorrência de desastres em áreas de ocupação de alto risco e com edificações vulneráveis.

Impõe-se registrar, neste particular, que a Constituição Federal
fixou políticas públicas prioritárias
que devem ser implementadas pelo Executivo e pelo Legislativo atinentes aos direitos sociais, no qual se insere o direito à moradia (artigo 6°, da Constituição Federal), restando ao Poder Público a
discricionariedade quanto aos meios
de efetivação desses direitos.

É que face aos
direitos fundamentais sociais, sucumbe a discricionariedade do administrador em decidir acerca de sua efetivação ou não
, eis que a implementação de direitos fundamentais é atividade vinculada, desmoronando, nesse sentido, qualquer alegação de discricionariedade:

(...)

Tal assertiva, entrementes, é apenas verificável
a priori,
uma vez que o Judiciário poderá aferir a adequação da política pública implementada para a satisfação do direito social, ou, ainda, poderá determinar a estipulação de política pública segundo padrões mínimos de satisfação do direito social.

Na hipótese vertente, o
decisum
agravado visa fornecer os meios necessários à efetivação de direitos constitucionalmente previstos, notadamente em relação à implantação de política pública específica destinada à moradia, determinando ao Município que providencie as seguintes intervenções descritas na exordial:

“
a.1)

RODOVIA ANTÔNIO CAMATA
- sejam realizadas obras de infraestrutura urbanísticas, tais como, pavimentação de ruas, implantação de sistemas eficientes de drenagens de águas pluviais, instalação de pluviômetros e réguas de medidas para monitoramento e alerta em pontos estratégicos do rio, implantação do sistema de alerta para chuvas anômalas para que os moradores possam ser removidos temporariamente do local com antecedência;

a.2) CONJUNTO HABITACIONAL ANTÔNIO PASSAMANI -
obras de contenção dos taludes existentes nas encostas (com acompanhamento de profissional técnico habilitado - Engenheiro Geotécnico) e obras na infraestrutura urbanísticas, tais como, pavimentação de ruas, implantação de sistema eficiente de drenagens de águas pluviais, reflorestamento e reconstituição das áreas desocupadas a fim de se evitar novas ocupações, implantação de sistema de drenagem superficial, além de, sistemas de coleta de esgoto adequados e eficientes, instalação de pluviômetros para monitoramento e alerta em pontos estratégicos do Município;

a.3) RUA ESPÍRITO SANTO e RUA ALEXANDRE CALDARA
- obras de contenção dos taludes existentes nas encostas (com acompanhamento de profissional técnico habilitado - Engenheiro Geotécnico) e obras na infraestrutura urbanísticas, tais como, pavimentação de ruas, implantação de sistema eficiente de drenagens de águas pluviais, reflorestamento e reconstituição das áreas desocupadas a fim de se evitar novas ocupações, implantação de sistema de drenagem superficial, além de, sistemas de coleta de esgoto adequados e eficientes, instalação de pluviômetros para monitoramento e alerta em pontos estratégicos do Município;

a.4) RUA CÉSAR AITÉU
- sejam realizadas obras de contenção dos taludes existentes nas encostas (com acompanhamento de profissional técnico habilitado - Engenheiro Geotécnico) e obras de infraestrutura urbanísticas, tais como, pavimentação de ruas, implantação de sistemas de drenagens de águas pluviais, implantação de sistemas de drenagens superficial, além de, sistemas de coleta de esgoto adequados e eficientes, instalação de pluviômetros para monitoramento e alerta em pontos estratégicos do Município;

b) Seja nomeado o Serviço Geológico do Brasil – CPRM, como perito, devendo ser intimado a proceder nova avaliação das áreas apontadas no relatório com sendo de risco;

c) Seja oficiado à Defesa Civil do Estado do Espírito Santo para que preste informações atualizadas quanto as áreas apontados como sendo de risco alto e muito alto, quais sejam: Rodovia Antônio Camata – Centro, Conjunto Habitacional Antônio Passamani, Rua Espírito Santo, Rua Alexandre Caldara e Rua César Aitéu”

(...)

O lapso de tempo necessário para que haja decisão final de mérito pode acarretar prejuízos maiores aos moradores do município de Marilândia, que já sofrem com diversos episódios de inundações anuais e deslizamento planares, por falta de represamento, de sistema de drenagem e de saneamento básico adequado, além de expor a perigo a integridade física e patrimonial das pessoas que vivem e transitam nas imediações apontadas como de risco. Assim é necessário a tomada de medidas emergenciais a fim de prevenir e garantir, sendo evidente o
periculum in mora,
não havendo necessidade de maiores explicações”.

Ao final, o E. Relator conferiu provimento ao recurso apenas para dilatar o prazo do município para cumprimento da obrigação determinada no
decisum
atacado, todavia, a determinação emanada da origem, de obrigação de fazer afeta ao município, foi mantida, pois, segundo o E. Des. Namyr Carlos de Souza Filho “os documentos até então colacionados aos autos, em juízo sumário, demonstram que as medidas administrativas efetivamente adotadas pelo Recorrente, tais como, limpeza e desassoreamento de rios, reabertura das bocas de lobo e calçamento de ruas, embora oportunas, não tem se mostrado suficiente para a solução dos problemas apontados no Procedimento Administrativo instaurado no âmbito do Ministério Público Estadual”.

Pois bem.

Com todo respeito, peço vênia para discordar.

Explico.

É assente em nossa jurisprudência que
o
judiciário não pode, em ação Civil proposta pelo Ministério

Público, envolvendo ato discricionário inerente à Administração, em regra, substituir a vontade do administrador e, a seu critério, determinar a efetivação
a implementação de políticas públicas
,

mesmo que necessári
a
s, mormente em sede de tutela antecipada, sem ouvir o órgão

público e ter ciência se a execução do determinado se enquadra nas possibilidades da Administração, bem como nos critérios de conveniência e oportunidade, ínsito a decisões que tais ao Administrador Público.

Aliás, a respeito da discricionariedade da determinação das prioridades da Administração Pública, leciona com a propriedade habitual HELY LOPES MEIRELLES:

"Só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica - lei - de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo" (in "Direito Administrativo Brasileiro", 28ª edição atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, Malheiros Editores, São Paulo, 2003, p. 116).

Adverte ainda o administrativista antes referido, em sua obra sobre a discricionariedade do administrador que:

"O que o JUDICIÁRIO não pode é, no ato discricionário, SUBSTITUIR o discricionarismo do administrador pelo do Juiz. Mas pode sempre proclamar as nulidades e coibir os abusos da Administração".

No caso, por força de apuração de fatos ocorrida em
2019
pelo Ministério Público, foi manejada a ação de origem, conforme ID 882118, por este último, em
17 de fevereiro de 2020
, tendo a decisão vergastada, em específico, sido proferida
03
de novembro de 2020
(ID 882248, Evento 14, página 14/16.

O comando atacado, proferido em 2020, relativo a fatos que remontam há praticamente três anos, exige, sem sombra de dúvida, grande esforço do ente municipal para a execução de inúmeros comandos ali descritos, notadamente afetos a reserva de orçamento para sua implementação.

Parece-me, em uma análise primária acerca do tema, que o Judiciário, no caso, ao proferir a decisão em questão, estaria a adentrar na discricionariedade do Poder Público para determinar as prioridades locais,
não só por força do imenso lapso temporal relativo aos fatos narrados, mas também, porque, no período, vivemos uma pandemia,
a qual mudou as prioridades
de todos os entes federados, inclusive municípios
, de forma abrupta.

Na lição de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR:

"(...) deve-se acentuar que o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso de PODER das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único Juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes." ("Controle Jurisdicional do Ato Administrativo"- Forense - 4ª edição - 2001 - página 248)

Pelo dito, ao menos nesta fase
preliminar
entendo que cabe ao Executivo, em razão do princípio da discricionariedade, priorizar as áreas de atendimento, baseado, para tanto, no princípio da reserva do possível.

Mutatis
mutandis
, nesse sentido, confira-se Recurso Extraordinário nº 403806, publicado em DJ 22/08/2007, Relator Ministro CEZAR PELUSO, no qual se debate, ainda sem definição consolidada, a interseção dos poderes estatais e os contornos de seu limite.

No mencionado precedente, de relatoria do Ministro CEZAR PELUSO, o qual versa sobre questão similar à hipótese sob exame, foi definido o seguinte:

DECISÃO: (...) O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, alega violação ao artigo 2º, da Constituição Federal, enquanto a obrigação de fazer imposta pelo Judiciário feriu a independência dos Poderes, porque se traduz em usurpação de competência do Executivo, que, no exercício do poder discricionário, decide como empregar os recursos orçamentários na consecução de políticas urbanas.

2. Consistente o recurso.
Em caso análogo, esta Corte assim decidiu
: "Vistos. O acórdão recorrido, proferido pelo Grupo de Câmaras de Direito Público do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em embargos infringentes, está assim ementado: "EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
CADEIA PÚBLICA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SUSCITADAS - ATO ADMINISTRATIVO - DISCRICIONARIEDADE - DESCABIMENTO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ÂMBITO DA FUNÇÃO EXECUTIVA
- PLEITO PROCEDENTE.

''Ao Poder Executivo cabe a conveniência e a oportunidade de realizar atos físicos de administração (construção de conjuntos habitacionais, etc.). O Judiciário não pode, sob o argumento de que está protegendo direitos coletivos, ordenar que tais realizações sejam consumadas. ''As obrigações de fazer permitidas pela ação civil pública não têm força de quebrar a harmonia e independência dos Poderes
.
''O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário está vinculado a perseguir a atuação do agente público em campo de obediência aos princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, da impessoalidade, da finalidade e, em algumas situações, o controle do mérito''
(REsp 169.876, Min. José Delgado)." (Fl. 202) Daí o RE, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, com alegação de ofensa ao art. 144, caput, da mesma Carta, sustentando, em síntese, o seguinte:

a)
"a péssima conservação da estrutura daquele prédio público (...) traz, antes de tudo, um sério risco à população carcerária, derruindo tudo o que se almeja dos fins de um estabelecimento penitenciário e também da função da pena a ressocialização do condenado"
(fl. 217);

b) o acórdão recorrido equivocou-se ao considerar programática a norma do art. 144 da Constituição;

c)
o Poder Judiciário pode e deve obrigar o Poder Executivo a manter e conservar os bens públicos que lhes são afetos. "A manutenção deles não pode ficar ao livre arbítrio do Administrador Público, pena de perecimento e manifesto prejuízo à sociedade"
(fl. 219); d) "imperativo é reconhecer que se a Constituição Federal preconiza que a segurança pública é dever do Estado e direito de todos, qualquer interpretação que negue a aplicabilidade desse direito pode e deve ser infirmada, por ser flagrantemente contrária à Constituição" (fl. 223). Admitido o recurso (fls. 237-238), subiram os autos. A Procuradoria Geral da República, em parecer lavrado pelo ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo da Rocha Campos, opinou pelo não-provimento do recurso (fls. 243-246). Autos conclusos em 29.9.2005. Decido. Destaco do parecer do ilustre Subprocurador Geral da República, Dr. Paulo da Rocha Campos: "(...) 8. De início, impede reconhecer que o vergastado acórdão não ofendeu o caput do art. 144 da Carta da República de 1988, que dispõe: ''A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)''. Isto porque, independente de se taxar tal norma de programática ou de eficácia contida, ela deve ser interpretada de modo a se coadunar com o disposto no art. 2º do mesmo diploma Legislativo, que trata da interdependência dos Poderes da União.

9.
De fato, a utilização de ação civil pública a fim de exigir do Executivo local a manutenção de determinado estabelecimento prisional afigura-se um questionável avanço em suas atribuições, pois, apesar de ser nobre o pleito e de a segurança pública ser deveras direito de todos, esse tipo de ingerência nos atos da Administração pública pode acabar por transformar o juiz em administrador
, uma vez que os recursos orçamentários são geralmente escassos e as necessidades humanas infinitas
.
10. Importante é consignar que o raciocínio acima esposado nada tem a ver com doutrinas apriorísticas que pregam a intangibilidade do mérito dos atos administrativos ante o controle exercido pelo Judiciário, pois esse é o tipo de discussão que resta superada ante o mandamento presente no inciso XXXV do art. 5º (princípio da ubiqüidade da jurisdição) de nossa Lei Fundamental de 1988, uma vez que, independente de o ato administrativo ser taxado de vinculado ou discricionário, havendo lesão ou ameaça a direito, faz-se necessária a intervenção do Judiciário sempre que provocado. III

11. Ante o exposto, o parecer é pelo não-provimento do extraordinário. (...)." (Fls. 245-246)
Correto o parecer.

A tese posta no RE é esta: na forma do art. 144, caput, da CF, o Tribunal deveria determinar ao Executivo local a realização de obras em cadeia pública que se encontra em mau estado de conservação. Acontece que a questão exige previsão no que toca a recursos orçamentários e financeiros, inscrita nas atribuições do Poder Executivo.
De outro lado, bem registra o Procurador Luiz César Medeiros, cujo parecer foi adotado no acórdão recorrido: "(...)
''Constitucionalmente, quem detém o poder de priorizar a aplicação das verbas públicas é o Executivo, dentro dos parâmetros orçamentários adredemente aprovados pelo Legislativo.

''Convenhamos, a par da segurança pública, tem o Estado, por igual, responsabilidade pela educação, pela saúde, pelos transportes públicos e por tantos outros itens indispensáveis à sociedade. Cabe ao Administrador Público, dentro das prerrogativas que a Constituição lhe destina, distribuir os recursos orçamentários para suprir tais necessidades. ''Não tenho a menor dúvida que se dependesse da ação do Ministério Público e da receptividade do Judiciário, resolveríamos de pronto a situação caótica dos presídios, problema não só de Canoinhas, mas do Estado de Santa Catarina e de todo o País.

Na mesma linha, poderíamos responsabilizar os mandatários pela falta de leitos hospitalares, fator responsável por milhões de mortes nas classes menos favorecidas. Também acabariam as filas de pessoas que mendigam uma consulta médica nos Postos de Saúde. De igual forma, através de determinação via provimento judicial, todas as crianças poderiam exercer em toda sua plenitude o sagrado direito à educação, com a edificação de salas de aula em número necessário para

tal desiderato.

''A permanecer hígida a decisão em comento, qual seria a justificativa, no âmbito jurídico-social, para que a cadeia de Canoinhas fosse reformada com primazia, quando tantas outras, alguma em pior situação, por falta de verbas, aguardem por idêntica solução
. O próprio Magistrado referiu que a cadeia pública de Itaiópolis, Comarca vizinha, aguarda, inclusive há mais tempo por reformas, encontrando-se também interditada.
Não parece razoável, ante tal quadro fático, que o Judiciário exija do Executivo o direcionamento das verbas para atender de forma privilegiada, ou específica, uma comunidade. ''Como muito bem lembrou o recorrente, a forma pela qual o Estado deve garantir o direito à segurança pública está condicionada a políticas sociais e econômicas, o que permite a conclusão de que qualquer atuação nesse sentido deve ser realizada de forma global e atender aos planos orçamentários traçados nos arts. 165 a 167 da Constituição Federal.
(...)." (Fls. 205-206)
É inviável, está-se a ver, o RE, motivo por que lhe nego seguimento."
(RE nº 365299, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 09.12.2005. No mesmo sentido, RE nº 422298, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 28.06.2006). 3. Diante do exposto, e com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para julgar improcedente a ação civil pública. Custas "ex lege". Publique-se. Int.. Brasília, 30 de julho de 2007. Ministro CEZAR PELUSO Relator.

(sem grifos no original)

A meu sentir, creio que compete ao administrador público, pelos critérios de conveniência e oportunidade, efetivar, de acordo com o seu programa de governo e prévia dotação orçamentária, a execução das políticas que tais, ainda mais neste período de pandemia, que estamos vivendo.

Admitir o contrário, seria autorizar que o Judiciário, a pretexto de efetivação de relevantes direitos constitucionais, substituir a vontade do administrador na definição da conveniência/oportunidade de suas prioridades administrativas, implementando políticas públicas que o Executivo ainda não planejou, nem ao menos através de orçamento próprio.

Consoante leciona o administrativista José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra Manual de Direito Administrativo, 12ª edição, Lumen Juris, página 960 (destaquei):

A despeito da relevância da tutela dos interesses transindividuais no sistema jurídico atual,
não pode a ação civil pública espelhar mecanismo para a formulação de pretensões visando à ingerência em políticas públicas a cargo da Administração
. De um lado, o Judiciário não pode executar funções conferidas aos órgãos administrativos e, de outro, a gestão dos interesses públicos, a fixação de prioridades, a execução dos orçamentos e outras atividades correlatas são de competência privativa da Administração. É preciso, pois, conter os abusos na ação civil pública, sob pena de seu descrédito e enfraquecimento.

Logo,
ao menos por ora,
não obstante a urgência narrada na ação de origem, acerca
das obras necessárias na localidade
,
diante das particularidades identificadas e
seguindo a orientação do STF, órgão constitucionalmente incumbido de interpretar as normas constitucionais, tenho que, nesta fase, a decisão atacada deva ser suspensa em razão das providências ali determinadas, consistentes na implementação de políticas
públicas
complexas
, ao que parece,
estarem adentrando
na esfera de atribuição exclusiva do Executivo, configurando, assim,
prima facie
, afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da Carta Magna de 1988).

D
iante de tal cenário, com todo respeito ao E. Relator, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO e, por conseguinte, reformo a decisão atacada.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004191-09.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Marilândia

Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo
decisum
deferiu
“
as tutelas de urgência postuladas às fls. 35/36, para determinar ao Requerido o cumprimento das obrigações contidas nos itens: a.1, a.2, a.3, a.4, b e c, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária
”.

Inconformado, o Recorrente afirma, em apertada síntese: (
I
)
“
obras dessa magnitude não são realizadas se não houver recursos disponíveis, pois além de complexas, também tem um custo alto”
; (
II
)
“
sempre foi informado as movimentações perante os órgãos estaduais e federais a fim de angariar recursos financeiros para implementação de tais obras”
; (
III
)
“
nos anos de 2017 a 2020 o Município fez a reabertura das bocas de lobo (melhorando a drenagem de águas pluviais); foi realizado o calçamento de praticamente todas as ruas da Sede do Município; o sistema de esgoto de todo o centro do Município está pronto para ser licitado; as represas de abastecimento do Município, por onde passam o fluxo de agua dos rios antes de chegar no centro da Cidade detém de sistema de monitoramento; a defesa civil sempre realizou o serviço de alerta, conscientização, inclusive quando recebem alertas de chuvas, se deslocam aos lugares mapeados para notificarem os que ainda residem nesses locais para desocuparem; os rios recebem regularmente limpeza do leito, com retirada de lixos e vegetações”
; (
IV
)
“não há coleta de esgoto em algumas poucas residências que foram construídas em desacordo com o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, e não é possível realizar a ligação de esgoto, diante do nível da construção, e a única forma de regularizar é a construção pelo proprietário de fossa séptica, tendo inclusive essa questão sido tratada em outro procedimento no Ministério Público da Comarca de Marilândia”
; (
V
)
“impossível a execução de obras de tal magnitude no prazo de 60 (sessenta dias), visto que apenas como exemplo, para a obra de contenção de talude são necessários vários procedimentos antes da execução da obra, como sondagem, projeto, orçamento, licitação e posterior execução”
.

Diante de tais fundamentos, requereu,
liminarmente
, a concessão de efeito suspensivo e, no
mérito
, seja o recurso

conhecido
e
provido
, reformando a Decisão recorrida.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (id. 893609) exarada pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursais, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Com efeito, depreende-se do
decisum
objurgado, que a Ação de Obrigação de Fazer originária busca a implementação de política pública voltada à garantia de direito à moradia digna e segura, consubstanciada na imediata realização de obras emergenciais destinadas a conter deslizamento de terras, inundações e evitar ocorrência de desastres em áreas de ocupação de alto risco e com edificações vulneráveis.

Impõe-se registrar, neste particular, que a Constituição Federal
fixou políticas públicas prioritárias
que devem ser implementadas pelo Executivo e pelo Legislativo atinentes aos direitos sociais, no qual se insere o direito à moradia (artigo 6°, da Constituição Federal), restando ao Poder Público a
discricionariedade quanto aos meios
de efetivação desses direitos.

É que face aos
direitos fundamentais sociais, sucumbe a discricionariedade do administrador em decidir acerca de sua efetivação ou não
, eis que a implementação de direitos fundamentais é atividade vinculada, desmoronando, nesse sentido, qualquer alegação de discricionariedade:

“os direitos fundamentais limitam a discricionariedade do administrador. A supremacia deontológica dos direitos fundamentais torna irrelevante qualquer juízo de conveniência, e sua urgência afasta a cogitação da oportunidade”
[1]
.

Nessa esteira, as normas programáticas - categoria de normas constitucionais que prevêem a garantia dos direitos sociais - estabelecem programas obrigatórios a serem cumpridos pelos Entes Públicos, aos quais caberia, em tese, a escolha acerca da forma de sua implementação.

Nesse sentido, admitindo-se uma vinculação da atividade administrativa quanto aos fins, que são constitucionais, haveria uma discricionariedade de meios, isto é, a Administração teria o poder discricionário para decidir as formas de efetivação dos direitos fundamentais sociais.

Tal assertiva, entrementes, é apenas verificável
a priori,
uma vez que o Judiciário poderá aferir a adequação da política pública implementada para a satisfação do direito social, ou, ainda, poderá determinar a estipulação de política pública segundo padrões mínimos de satisfação do direito social.

Na hipótese vertente, o
decisum
agravado visa fornecer os meios necessários à efetivação de direitos constitucionalmente previstos, notadamente em relação à implantação de política pública específica destinada à moradia, determinando ao Município que providencie as seguintes intervenções descritas na exordial:

“
a.1)

RODOVIA ANTÔNIO CAMATA
- sejam realizadas obras de infraestrutura urbanísticas, tais como, pavimentação de ruas, implantação de sistemas eficientes de drenagens de águas pluviais, instalação de pluviômetros e réguas de medidas para monitoramento e alerta em pontos estratégicos do rio, implantação do sistema de alerta para chuvas anômalas para que os moradores possam ser removidos temporariamente do local com antecedência;

a.2) CONJUNTO HABITACIONAL ANTÔNIO PASSAMANI -
obras de contenção dos taludes existentes nas encostas (com acompanhamento de profissional técnico habilitado - Engenheiro Geotécnico) e obras na infraestrutura urbanísticas, tais como, pavimentação de ruas, implantação de sistema eficiente de drenagens de águas pluviais, reflorestamento e reconstituição das áreas desocupadas a fim de se evitar novas ocupações, implantação de sistema de drenagem superficial, além de, sistemas de coleta de esgoto adequados e eficientes, instalação de pluviômetros para monitoramento e alerta em pontos estratégicos do Município;

a.3) RUA ESPÍRITO SANTO e RUA ALEXANDRE CALDARA
- obras de contenção dos taludes existentes nas encostas (com acompanhamento de profissional técnico habilitado - Engenheiro Geotécnico) e obras na infraestrutura urbanísticas, tais como, pavimentação de ruas, implantação de sistema eficiente de drenagens de águas pluviais, reflorestamento e reconstituição das áreas desocupadas a fim de se evitar novas ocupações, implantação de sistema de drenagem superficial, além de, sistemas de coleta de esgoto adequados e eficientes, instalação de pluviômetros para monitoramento e alerta em pontos estratégicos do Município;

a.4) RUA CÉSAR AITÉU
- sejam realizadas obras de contenção dos taludes existentes nas encostas (com acompanhamento de profissional técnico habilitado - Engenheiro Geotécnico) e obras de infraestrutura urbanísticas, tais como, pavimentação de ruas, implantação de sistemas de drenagens de águas pluviais, implantação de sistemas de drenagens superficial, além de, sistemas de coleta de esgoto adequados e eficientes, instalação de pluviômetros para monitoramento e alerta em pontos estratégicos do Município;

b) Seja nomeado o Serviço Geológico do Brasil – CPRM, como perito, devendo ser intimado a proceder nova avaliação das áreas apontadas no relatório com sendo de risco;

c) Seja oficiado à Defesa Civil do Estado do Espírito Santo para que preste informações atualizadas quanto as áreas apontados como sendo de risco alto e muito alto, quais sejam: Rodovia Antônio Camata – Centro, Conjunto Habitacional Antônio Passamani, Rua Espírito Santo, Rua Alexandre Caldara e Rua César Aitéu”

Note-se, a propósito, que o referido pedido de tutela de urgência restou acolhido pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“
Analisando os documentos que acompanham a inicial, logicamente, dentro de uma cognição sumária, somente o que comporta neste momento processual, que o relevante fundamento da demanda decorre dos seguintes elementos: Procedimento Administrativo MPES nº2018.0021.1180-69, apurado pelo Ministério Público desta municipalidade, constando os seguintes documentos: Ofício expedido pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (fls. 65 e 85); Fotografias e mídia (fls. 97/111 e 113); Relatório expedido pelo Serviço Geológico do Brasil (fls. 127/129 e 145/153), o que, segundo penso, são suficientes a me convencer acerca da prova inequívoca que induza à verossimilhança da alegação, devendo ser imposta como urgente a implementação de medidas requeridas.

Digno ainda de registro, o perigo de dano é inafastável, conforme Parecer Técnico juntado aos autos, pelo Serviço Geológico do Brasil - Ação Emergencial para o Reconhecimento de Áreas de Alto Risco e muito Alto Risco a Movimentos de Massas e Enchentes,
desde 16/06/2014
, às fls. 127/129 e 145/153, que concluiu existir 04 (quatro) setores de risco alto e muito alto neste Município (fl. 150), com predomínio de risco de deslizamento, contudo, verifica-se omissão do Poder Público Municipal em exercer o seu
múnus
e determinar implementação de políticas públicas a fim de garantir os munícipes em situação de risco seus direitos constitucionalmente positivados.

Neste cenário, esgotadas as vias alternativas, e não havendo mais como aguardar providências administrativas do Requerido, nem esperar pelo período de chuvas, torna-se necessária a movimentação da máquina judiciária, visando fazer cessar a ameaça ao direito à vida, à saúde, à segurança e à moradia, da população marilandenses.

Conforme já mencionado anteriormente, não basta por si só estar presente o requisito apreciado alhures, mister, ainda, a demonstração do justificado receio de ineficácia do provimento final.

O lapso de tempo necessário para que haja decisão final de mérito pode acarretar prejuízos maiores aos moradores do município de Marilândia, que já sofrem com diversos episódios de inundações anuais e deslizamento planares, por falta de represamento, de sistema de drenagem e de saneamento básico adequado, além de expor a perigo a integridade física e patrimonial das pessoas que vivem e transitam nas imediações apontadas como de risco. Assim é necessário a tomada de medidas emergenciais a fim de prevenir e garantir, sendo evidente o
periculum in mora,
não havendo necessidade de maiores explicações.”

Desta forma, tenho que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, ao possibilitar o cumprimento de medidas com cunho eminentemente social, nesta seara preliminar de cognição, não exorbitam o controle de legalidade a ser aferido pelo Poder Judiciário em relação às políticas públicas.

Por outro lado, não se pode desconsiderar as ponderações levadas a efeito pelo Município Recorrente, acerca do exíguo prazo que lhe fora conferido para o cumprimento das medidas que lhe foram impostas - 60 (sessenta) dias -, sobretudo em se tratando de realização de obras que, pelas próprias circunstâncias fáticas (
obras de infraestrutura urbanísticas; obras de infraestrutura urbanísticas; obras de contenção dos taludes existentes nas encostas; dentre outras
), demonstram certo grau de complexidade no desenvolvimento das atividades.

Neste particular, sustenta o Recorrente que
“
impossível a execução de obras de tal magnitude no prazo de 60 (sessenta dias), visto que apenas como exemplo, para a obra de contenção de talude são necessários vários procedimentos antes da execução da obra, como sondagem, projeto, orçamento, licitação e posterior execução
”.

Registra-se, a propósito, que a matéria ora em debate fora objeto de apreciação no âmbito da Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE COLATINA – OBRAS DE CONTENÇÃO – INLCUSÃO DE MUNÍCIPES EM PROGRAMAS HABITACIONAIS – PRAZOS EXÍGUOS - APRESENTAÇÃO DE PLANO DE REESTRUTURAÇÃO, ASSENTAMENTO E PREVENÇÃO CONTRA DESASTRES CAUSADOS POR FENÔMENOS NATURAIS – RECURSO PROVIDO.

1.
Embora se reconheça a imperiosa e urgente necessidade do Município agravante envidar efetivos esforços para recuperar as áreas atingidas pelas fortes chuvas no ano de 2013 e reassentar seus munícipes há que se consignar a necessidade da distribuição equilibrada dos recursos públicos, de modo a impedir a própria “falência” do ente municipal.”

2.
Sendo assim,
os prazos fixados pelo juízo de primeiro grau para a realização das diversas obrigações impostas ao Município são irreais e acabam por tornar inócua a própria decisão agravada, cuja efetividade jamais será alcançada caso sejam mantidos os seus efeitos imediatos.

3.
A tal
conclusão soma-se o fato de o Município agravante ter apresentado o Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil e sua regulamentação, bem como o Plano Municipal de Redução de Risco, o que demonstra o empenho do ente público em atender às necessidades tanto do próprio Município quanto de seus cidadãos
.

4.
Considerando que a análise do referido Plano Municipal acostado ao presente agravo guarda total pertinência com o mérito da demanda originária e com a sua devida instrução, determina-se, desde já, que o ora agravante o apresente, em sua integralidade, perante o juízo de primeiro grau a fim de que componha o conjunto probatório das ações em curso.

5.
Recurso provido para cassar as decisões agravadas e afastar a imputação das penalidades nelas previstas, bem como para determinar a realização de nova audiência preliminar visando o saneamento do feito e a sua regular tramitação na forma prescrita pelo diploma processual.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 14149001589, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2015, Data da Publicação no Diário: 20/07/2015)

Nesse contexto, a despeito de, a princípio, restar evidenciada a impossibilidade de cumprimento imediato, dentro do prazo estabelecido, não se pode descurar da indispensabilidade de o Município empreender esforços no sentido do cumprimento das obrigações já apontadas na Decisão recorrida, eis que os documentos até então colacionados aos autos, em juízo sumário, demonstram que as medidas administrativas efetivamente adotadas pelo Recorrente, tais como, limpeza e desassoreamento de rios, reabertura das bocas de lobo e calçamento de ruas, embora oportunas, não tem se mostrado suficiente para a solução dos problemas apontados no Procedimento Administrativo instaurado no âmbito do Ministério Público Estadual.

Nessa diapasão, verifico que as circunstâncias narradas na minuta recursal convergem para o entendimento, nesta seara preliminar, acerca da necessidade de concessão do efeito suspensivo, porquanto demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada pelo Juízo singular, dentro do prazo que fora estipulado.

Por derradeiro, não se pode desconsiderar as dificuldades de adoção de medidas administrativas no presente ano, em razão da pandemia do COVID-19, além do fato de já nos encontrarmos próximo do final do exercício de 2020, cujos fatores já demandariam um elastecimento do lapso temporal estabelecido na origem para cumprimento da medida liminar.

Isto posto,
data maxima venia
ao respeitável entendimento manifestado no contexto da Decisão agravada,
vislumbro
, neste momento processual, motivos suficientes a justificar
a concessão do efeito suspensivo
, sem prejuízo da reanálise integral da matéria por ocasião do julgamento de mérito
.

Intimem-se
o Recorrente para ciência desta Decisão
.

Intime-se
o Recorrido para ciência deste
decisum,
bem como para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se
ao douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Intime-se
o douto representante do Ministério Público de 2° (Segundo) Grau para manifestar-se no feito.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 1° de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Registra-se, por oportuno e relevante, que em consulta ao andamento processual eletrônico, fez-se possível identificar que não foram efetuadas quaisquer diligências processuais relevantes desde a prolação da Decisão impugnada neste Agravo de Instrumento, apesar do transcurso de mais de 01 (um) ano desde o seu proferimento.

Tal circunstância se afigura relevante, na medida em que a conclusão pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, não afasta a constatação de que o Município Recorrente ainda deve adotar os esforços necessários para o cumprimento das obrigações que lhe foram imputadas na origem, porquanto apenas reconhecido, por esta Corte, a impossibilidade de que fossem adotadas no exíguo prazo de 60 (sessenta) dias impostos na Decisão recorrida.

Nesse contexto, nada obsta que o Ministério Público Estadual adote as providências que entender cabíveis, no sentido de juntar novas provas a serem apreciadas pelo Magistrado de Primeiro Grau, a fim de demonstrar a eventual inércia do Município na adoção das políticas públicas postuladas na peça vestibular, sobretudo se considerado todo o transcurso do exercício de 2022, quando poderiam haver sido iniciadas as diligências necessárias ao início e/ou conclusão das obras emergenciais apontadas.

De toda sorte, a apreciação de tudo o quanto ocorrido desde a prolação da Decisão combatida cabe ao Juízo de Primeira Instância, eis que a atuação deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao menos no que diz respeito ao julgamento meritório do presente Agravo de Instrumento, somente considera as questões primitivamente trazidas aos autos e, que foram objeto de efetiva abordagem na origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento nos termos da fundamentação retro delineada
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
GOUVÊA, Marcos Maselli.
O controle judicial das omissões administrativas
:
novas perspectivas de implementação dos direitos prestacionais. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 271.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004191-09.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Marilândia

Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRAS EMERGENCIAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INSUFICIENTES À SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS APONTADOS NA DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA À EXORDIAL.IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO, NO EXÍGUO PRAZO ASSINALADO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Constituição Federal fixou políticas públicas prioritárias que devem ser implementadas pelo Executivo e pelo Legislativo atinentes aos direitos sociais, no qual se insere o direito à moradia (artigo 6°, da Constituição Federal), restando ao Poder Público a discricionariedade quanto aos meios de efetivação desses direitos.

II.
Na hipótese vertente, o
decisum
agravado visa fornecer os meios necessários à efetivação de direitos constitucionalmente previstos, notadamente em relação à implantação de política pública específica destinada à moradia.

III.
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, ao possibilitar o cumprimento de medidas com cunho eminentemente social não exorbita o controle de legalidade a ser aferido pelo Poder Judiciário em relação às políticas públicas.

IV.
Revela-se incompatível o exíguo prazo conferido para o cumprimento das medidas impostas ao Município Recorrente - 60 (sessenta) dias -, sobretudo em se tratando de realização de obras que, pelas próprias circunstâncias fáticas (
obras de infraestrutura urbanísticas; obras de contenção dos taludes existentes nas encostas; dentre outras
), demonstram certo grau de complexidade no desenvolvimento das atividades.

V.
A despeito de restar evidenciada a impossibilidade de cumprimento imediato, dentro do prazo estabelecido, não se pode descurar da indispensabilidade de o Município empreender esforços no sentido do cumprimento das obrigações já apontadas na Decisão recorrida, eis que os documentos até então colacionados aos autos demonstram que as medidas administrativas efetivamente adotadas pelo Recorrente, tais como, limpeza e desassoreamento de rios, reabertura das bocas de lobo e calçamento de ruas, embora oportunas, não tem se mostrado suficiente para a solução dos problemas apontados no Procedimento Administrativo instaurado no âmbito do Ministério Público Estadual.

VI.
Nada obsta que o Ministério Público Estadual adote as providências que entender cabíveis, no sentido de juntar novas provas a serem apreciadas pelo Magistrado de Primeiro Grau, a fim de demonstrar a eventual inércia do Município na adoção das políticas públicas postuladas na peça vestibular, mormente se considerado todo o transcurso do exercício de 2022, quando poderiam haver sido iniciadas as diligências necessárias ao início e/ou conclusão das obras emergenciais apontadas.

VII.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria dos votos, conhecer e conferir provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.